Tribunal: STJ
Processo: 0031559-70.2017.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050667 - MT (2025/0359376-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LEITE VENTURA
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial não foi admitido por
ausência de afronta ao
do CPP e pela incidência da
O
art. 619
Súmula 7/STJ.
agravante, no entanto, não impugnou especificamente a ausência de afronta ao art. 619
do CPP.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental, destacando que os agravantes não infirmaram de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da
e do
Súmula 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da ausência de
afronta ao
do CPP, limitando-se a alegar genericamente que tal juízo não
art. 619
poderia ser feito no âmbito da admissibilidade do recurso especial.
6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e
da
é imprescindível que o agravante demonstre de forma específica o
Súmula 182/STJ,
equívoco da decisão que inadmitiu o recurso especial, não sendo suficiente a
impugnação genérica dos fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da
e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 619;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53993699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 145ed39d-1e71-42a2-af40-eff4c4d1627f

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.225.453/SP,
Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.825.286/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 145ed39d-1e71-42a2-af40-eff4c4d1627f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050667 - MT (2025/0359376-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LEITE VENTURA
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial não foi admitido por
ausência de afronta ao
do CPP e pela incidência da
O
art. 619
Súmula 7/STJ.
agravante, no entanto, não impugnou especificamente a ausência de afronta ao art. 619
do CPP.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental, destacando que os agravantes não infirmaram de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da
e do
Súmula 182/STJ
III, do CPC.
art. 932,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da ausência de
afronta ao
do CPP, limitando-se a alegar genericamente que tal juízo não
art. 619
poderia ser feito no âmbito da admissibilidade do recurso especial.
6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e
da
é imprescindível que o agravante demonstre de forma específica o
Súmula 182/STJ,
equívoco da decisão que inadmitiu o recurso especial, não sendo suficiente a
impugnação genérica dos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Código de Controle do Documento: 1bc7f348-22f4-4a29-8d52-f5626fd58d79

IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da
e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 619;
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.225.453/SP,
Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.825.286/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.05.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por PAULO CESAR LEITE VENTURA e
MATHEUS PEREIRA DA SILVA, contra decisão de fls. 1049-1050, que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do especial.
Sustenta a parte agravante que não incide a
pois houve impugnação
Súmula 182/STJ,
específica contra todos os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o especial, inclusive
quanto ao argumento de inexistência de ofensa ao
do CPP.
art. 619
Alega que, nas razões do agravo em recurso especial, estruturou capítulo próprio sobre
os “Limites da Competência da Vice-presidência do TJMT na Análise do Recurso Especial”,
demonstrando que a decisão de admissibilidade na origem teria ultrapassado a verificação dos
pressupostos para adentrar o mérito, ao concluir não haver violação ao
do CPP com base
art. 619
em elementos fático-probatórios e na suposta dedicação dos recorrentes à atividade criminosa.
Defende que essa abordagem foi enfrentada de modo direto e autônomo, satisfazendo o
princípio da dialeticidade, e pleiteia, por isso, a superação do óbice da Súmula 182/STJ.
Requer o provimento do agravo regimental para a reconsideração da decisão, com a
admissão do recurso especial e, no mérito, seu provimento, afastando-se a violação ao disposto no
§4o, da
Subsidiariamente, pede a submissão do agravo à Turma para a
art. 33,
Lei 11.343/2006.
admissão e o provimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental,
conforme a seguinte ementa (fls. 1084-1085):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
E
SÚMULA 182/STJ
ART. 932,
III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
- Ao não conhecer do recurso, o d. Ministro Presidente do C. Superior Tribunal de
Justiça considerou que o recurso especial não foi admitido considerando-se a
Documento eletrônico VDA53993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Código de Controle do Documento: 1bc7f348-22f4-4a29-8d52-f5626fd58d79

"ausência de afronta ao
do CPP e
", entretanto, "a parte
art. 619
Súmula 7/STJ
agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta ao
do
art. 619
CPP", atraindo a regra do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e o óbice da Súmula 182/STJ.
- De fato, no agravo interposto em face da decisão que não admitiu o recurso
especial, os recorrentes deixaram de impugnar o fundamento relativo aos artigos 619 e
620 do Código de Processo Penal, optando apenas por discorrer acerca dos limites do
juízo de admissibilidade pela Corte Estadual, insurgindo-se de forma adequada apenas
quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
- Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo órgão julgador.
- É inviável o agravo que deixa de atacar, de forma concreta e específica, os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da
por analogia, e do
Súmula 182/STJ,
III, do CPC.
art. 932,
- Parecer pelo não provimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante pretende o provimento do recurso por entender que
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Conforme mencionado na decisão agravada, a decisão do Tribunal de origem inadmitiu
o recurso especial diante da ausência de afronta ao
do CPP, bem como pelo óbice da
art. 619
Súmula 7/STJ.
No entanto, a despeito das razões apresentadas, o agravante deixou de rebater no
agravo em recurso especial, especificamente, a ausência de afronta ao
do CPP, limitando-
art. 619
se a afirmar que não tal juízo não poderia ser feito no âmbito da admissibilidade do recurso
especial.
Não houve impugnação quanto à própria ausência de violação do dispositivo legal,
tampouco quanto à indicação do entendimento do Tribunal de origem em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não está adstrito a todos os argumentos
apresentados pelas partes, sendo suficiente a demonstração fundamentada das razões do seu
convencimento.
Ao recorrente, incumbe demonstrar o equívoco da decisão que inadmitiu o recurso
especial, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira
específica e suficientemente demonstrada, nos termos dos arts. 932, III, CPC; 253, parágrafo único,
I, do RISTJ; e da
não bastando, para tanto, deduzir genericamente a
Súmula n. 182/STJ,
impossibilidade de incidência dos óbices apontados. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Presente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
3. A agravante genérica da calamidade pública, na segunda fase da dosimetria da
pena, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a
prática delitiva.
4. Agravo regimental desprovido, mas habeas corpus concedido, de ofício, para
excluir a agravante do
II, j, do Código Penal, com o redimensionamento da
art. 61,
pena.
Documento eletrônico VDA53993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Código de Controle do Documento: 1bc7f348-22f4-4a29-8d52-f5626fd58d79

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.225.453/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
13/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. RAZÕES
RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL
COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da Súmula n. 83 do
Superior Tribunal de Justiça e à não comprovação do alegado dissídio pretoriano,
atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda,
eventual distinção com o caso dos autos.
3. O comando contido na
também é aplicável aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
4. Não é admissível a valoração negativa da conduta social dos Acusados com
fulcro em infrações penais pretéritas, ainda que transitadas em julgado.
5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.825.286/ES,
julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
11/5/2021,
25/5/2021;

Com isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, razão pela qual mantenho a decisão anteriormente proferida e
nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53993697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Código de Controle do Documento: 1bc7f348-22f4-4a29-8d52-f5626fd58d79

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359376-1
AREsp 3.050.667 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00315597020178110042 315597020178110042
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LEITE VENTURA
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: PABLO BRUNO CASTRO CAMPOS
CORRÉU
: STENFOR RODRIGUES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR LEITE VENTURA
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449:108185<0812@
2025/0359376-1 - AREsp 3050667 Petição : 2025/0105932-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: 391B7440-B120-403A-ADE0-25CEDF028C2D